Tribunal: TJSP
Processo: 2028739-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Levantamento de valor em conta corrente recebido pela autora por transferência bancária. Informação de envio do valor pelo réu ao Banco Bradesco, sob alegação de fraude ocorrida naquela instituição financeira. Decisão de primeiro grau que indeferiu o chamamento ao processo do Banco Bradesco, requerido pelo réu. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade de inclusão do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Levantamento de valor em conta corrente recebido pela autora por transferência bancária. Informação de envio do valor pelo réu ao Banco Bradesco, sob alegação de fraude ocorrida naquela instituição financeira. Decisão de primeiro grau que indeferiu o chamamento ao processo do Banco Bradesco, requerido pelo réu. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade de inclusão do Banco Bradesco no polo passivo da demanda. Decisão transitada em julgada afastando a pretendida inclusão. Negativa da autora. Pretensão inadmissível. Banco Santander que a pedido enviou os valores da conta da autora ao Bradesco. Segundo este há pendência em torno de fraude envolvendo a conta da autora. Perda superveniente do objeto processual e do interesse de agir. Sucumbência que não incide no caso. Banco Santander que transferiu valores da conta da autora a pedido do Bradesco. Autora que ajuizou ação para obter a devolução. Impasse surgido. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso desprovido, extinto o processo, de ofício.